Tribunal: CARF
Processo: 10660.723473/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723473/2012-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.451 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
MARIA APARECIDA RENNO RIBEIRO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade responsável ela administração do
tributo demonstre nos autos como e quando se deu a extinção do débito apurado pelo
contribuinte em sua DITR 2007.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 262/265, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 252/255, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fl. 03/09, lavrado em 27/11/2012, relativo ao exercício de
2007, com ciência do RECORRENTE em 29/11/2012, conforme AR de fl. 204.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 19.257,72 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 05/06, em
síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área de Produtos Vegetais e (ii) o valor da terra nua –
VTN declarado, que foi calculado com base na tabela SIPT, conforme cálculos de fl. 06 e VTN
médio de fl. 197.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723473/2012-19
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.451 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723473/2012-19

Assim, a área de produtos vegetais declarada (100,00 ha) foi estabelecida em
47,00 ha de acordo com a planilha de apuração do imposto devido de fl. 09, o que ocasionou a
redução da área utilizada pela atividade rural, declarada em 577,70ha para 524,70 ha, com a o
consequente alteração do grau de utilização de 100% para 90,83%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 231.480,00 (R$ 393,87/ha), o contribuinte não apresentou laudo de avaliação conforme a
normas da ABNT, pois não apresentou os métodos de avaliação ou as fontes pesquisadas e não
contém as características específicas do imóvel que justifiquem o valor inferior ao SIPT. Assim,
foi adotado o VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 10.000,00
por hectare (menor VTN médio do SIPT). Deste modo, o VTN foi ampliado de R$ 231.480,00
para R$ 5.877.000,00, conforme tabela abaixo:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 206/208 em 27/12/2012,
acompanhada dos documentos de fls. 209/248. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
- discorda do arbitramento do VTN, superfaturado muito acima do valor real da
propriedade, e da desconsideração do laudo da prefeitura municipal anexado, trazendo
nesta fase laudo pericial elaborado por engenheiro agrônomo, perito em avaliação.
Ao final, demonstrados o superfaturamento do VTN, a insubsistência e a improcedência
do lançamento suplementar, a contribuinte requer que o acolhimento da presente
impugnação para cancelar o respectivo débito fiscal reclamado.

Da Decisão da DRJ
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.451 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723473/2012-19

Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 252/255):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
DO VALOR DA TERRA NUA VTN
Para revisão do VTN arbitrado para o ITR/2007 pela autoridade fiscal, com base no
SIPT, seria necessário laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em consonância
com a NBR 14.6533 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e as
respectivas peculiaridades desfavoráveis, para justificar o valor pretendido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/12/2013,
conforme AR de fl. 260, apresentou o recurso voluntário de fls. 262/265 em 20/12/2013.
Em suas razões, reiterou a alegação de superfaturamento do VTN do imóvel de
sua propriedade. Afirmou que a ausência da ART/CREA ao laudo apresentado quando da
impugnação (fls. 217/248) se deu por lapso, e que estaria apresentando, naquela ocasião, o
referido documento (fl. 306).
Ao final, requer a reforma parcial do lançamento para que sejam acolhidos os
valores constantes no laudo de avaliação apresentado.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Da necessidade de conversão em diligência – possível decadência
De início, antes de apreciar as razões apresentadas pela RECORRENTE, entendo
ser necessário algumas considerações sobre decadência. Apesar da matéria não ter sido
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.451 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723473/2012-19

expressamente impugnada pelo contribuinte, destaco que esta matéria é cognoscível de ofício,
razão pela qual entendo por me manifestar, ante a possível extinção do presente crédito
tributário.
Em síntese, trata-se de cobrança de ITR referente ao exercício de 2007, com
ciência da RECORRENTE do auto de infração em 29/11/2012 (fl. 204).
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dará por
meio de lançamento por homologação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art.
173, I, ambos do CTN.
Para tanto, conforme definição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ
quando do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos
recursos repetitivos), é imprescindível verificar se o contribuinte efetuou o pagamento do ITR
por ele apurado em DITR.
No presente caso, a Descrição dos Fatos aponta que o presente processo envolveu
a apuração de imposto suplementar (fl. 6). O demonstrativo de apuração do ITR de fl. 9
corrobora tal fato ao indicar que o RECORRENTE declarou um pequeno valor de ITR a pagar
de R$ 347,22 relativo ao exercício 2007. Contudo, não há nos autos indicação de que tal
pagamento foi efetivado pelo contribuinte, nem a sua respetiva data.
Neste sentido, entendo necessário baixar o processo em diligência para verificar
se a contribuinte efetuou o pagamento do ITR por ela apurado, relativo ao exercício 2007, e a
data do referido pagamento (caso o mesmo tenha ocorrido).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para determinar que a unidade preparadora acoste aos autos a comprovação de
pagamento do valor de R$ 347,22 apurado pela contribuinte relativo ao ITR do exercício 2007,
conforme cópia da DITR às fls. 188/194, apontando também, se for o caso, a data em que
ocorreu o referido recolhimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital